Tribunal: TJSP
Processo: 0005394-60.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão do autor exequente voltada à devolução de quantias pagas a título de parcelas de RMC com correção monetária e juros moratórios - Pagamento parcial voluntário pela instituição financeira - Condenação à obrigação de pagar direcionada ao réu não prevista no título executivo judicial que ampara a execução - Extinção do processo mantida - Apelação

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão do autor exequente voltada à devolução de quantias pagas a título de parcelas de RMC com correção monetária e juros moratórios - Pagamento parcial voluntário pela instituição financeira - Condenação à obrigação de pagar direcionada ao réu não prevista no título executivo judicial que ampara a execução - Extinção do processo mantida - Apelação desprovida.